Tribunal: TJDFT
Processo: 0741382-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741382-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA EMBARGADO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Autor/Agravante, Luiz Carlos Ferreira da Silva, em face da r. decisão deste Relator (ID 51842667) que não conheceu do Agravo de Instrumento, devido à ausência de preenchimento do requisito da tempestividade. Nas razões do recurso integrativo (ID 52010868), o Embargante alega, em resumo, que a r. decisão ora impugnada está eivada de omissão, uma vez que deveria ter apreciado o pedido de assistência judiciária gratuita que lhe fora negado na origem, sobretudo diante da comprovação de que ele e sua família são inscritos no Cadastro Único do Governo Federal assistidos pelo Centro de Referência e Assistência Social CRAS. Salienta que a decisão que determinou a comprovação da situação de hipossuficiência carece de fundamentação e que o pleito pode ser deferido nesta instância recursal. Pugna pelo provimento dos Embargos Declaratórios, a fim de sanar os vícios apontados. Intimada, a Embargada não apresentou manifestação aos Aclaratórios (ID 52995697). É o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso dos autos, não se vislumbra o vício apontado pelo Embargante. A r. decisão impugnada consignou de forma expressa e clara que a decisão agravada foi disponibilizada no DJe em 2/8/2023 (quarta-feira) (ID 167296426, da origem) e publicada no dia seguinte, 3/8/2023 (quinta-feira); todavia, a despeito do escoamento do prazo em 25/8/2023, o recurso foi interposto pelo ora Embargante somente em 27/9/2023 (ID 51822461), estando, portanto, intempestivo. Nesse contexto, infere-se inexistir omissão ou contradição na r. decisão impugnada. Na verdade, o que almeja o Autor/Embargante é modificar a decisão, objetivo para o qual não se destina o recurso ora manejado. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no artigo 1.022 do CPC/15, inviável prover os Aclaratórios. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator